Tribunal: TJPA
Processo: 0805937-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805937-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADECIMO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DOS RECURSOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos de condenação proferida em ação de improbidade administrativa. O agravante alegou nulidade da decisão, sob fundamento de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que os recursos objeto da prestação de contas possuíam origem federal e que, portanto, a competência para julgamento da ação seria da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a competência para julgamento de ações que envolvem a aplicação de recursos transferidos ao município por meio de convênios ou repasses federais é da Justiça Estadual, desde que tais verbas tenham sido incorporadas ao patrimônio municipal e não haja interesse direto da União no feito.
4. A União não integrou a relação processual e não manifestou interesse na demanda, o que reforça a ausência de competência da Justiça Federal.
5. O pedido de nulidade da sentença com base na alegação de prescrição intercorrente não pode ser analisado em sede de agravo de instrumento, pois envolve matéria de mérito e extrapola os limites da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A competência para julgamento de ações de improbidade administrativa que envolvem a aplicação de verbas federais transferidas ao município é da Justiça Estadual, salvo quando há interesse jurídico direto da União na demanda."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, VI, e 12, III."]
"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 16/05/2018; STJ, REsp 885.800/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/11/2008; TJ/PA, AI XXXXX-XX.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJe 05/08/2020."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo,
interposto por
ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS,
devi
damente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única de Itupiranga que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da A
ção de Improbidade Administrativa nº 0000989-52.2009.8.14.0025, suscitou a
Querella Nullitatis Insanabilis,
pugnando a concessão de medida liminar, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Em breve síntese, o Município de Itupiranga interpôs ação civil de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de prestação de contas envolvendo verbas repassadas ao município pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Município de Itupiranga durante o período de gestão do Sr. Adécimo Gomes dos Santos, referente ao Serviço de Proteção Social Básica e Especial do exercício de 2007, cujos valores foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo.

A ação de ressarcimento e improbidade foi julgada parcialmente procedente, condenado o ora agravante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, sendo lhe aplicado as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 50 (cinquenta) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Itupiranga, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; d) ressarcimento integral do dano, no valor de RS 450.454,94, atualizado monetariamente desde a data do evento danoso pela taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC.

Após apelação, a sentença foi mantida, transitando em julgado, sobrevindo o cumprimento de sentença, no qual ora agravante atravessou o pedido de nulidade, afirmando em breve síntese, a incompetência da justiça estadual, por considerar presente interesse federal, por se tratar de prestação de contas de verba federal, repassada pela União.

Alega ainda a ocorrência da prescrição intercorrente, acreditando ser a sentença é inexistente.

Pugnou pela concessão da tutela cautelar incidental, sendo determinada a suspensão dos efeitos da condenação, sobretudo quanto aos direitos políticos do peticionante, pois possui a intenção de se candidatar tenciona se candidatar a vereador no Município de Itupiranga.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela cautelar incidental,
nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, em caráter liminar, não é possível acatar a alegação defensiva de incompetência do Juízo, vez que não há nos autos nenhuma prova de que a verba transferida pela União deixou de ser incorporada ao patrimônio do Município.

Dessa forma, em sede de análise perfunctória, não verifico a demonstração da probabilidade do direito pelo autor. Nesta fase inicial do processual, na qual é escassa a prova documental que corrobore os fatos alegados, compreendo que se mostra temerária a concessão da tutela antecipada para sustar os efeitos de condenação atacada e, sopeso prematuro concluir pela nulidade de sentença, sem que o contraditório seja estabelecido.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR,
considerando que as provas e argumentos constantes nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor. (...)

Irresignado, o agravante opôs o presente agravo de instrumento, atacando a decisão agravada quanto ao não reconhecimento
da incompetência da justiça estadual, pois teria comprovado que as verbas eram federais e a prestação de contas do Município deveria ser feita ao Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome.

Aduz que para fins de afastar a competência absoluta da Justiça Federal, uma vez ajuizado na esfera devida, somente pela indispensável ciência ao Ministério do Desenvolvimento Social e à União, com a consequente intimação para se manifestassem acerca de seu interesse jurídico, e em sendo negativo o interesse manifestado.

Assim, pugnou pela concessão da tutela cautelar incidental, sendo determinada a suspensão dos efeitos da condenação, sobretudo quanto aos direitos políticos do peticionante, e no mérito, a reforma da decisão atacada em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido liminar.

O Agravante interpôs agravo interno contra a decisão liminar, pugnando pela sua reforma.

O Município de Itupiranga não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do Agravo Interno e da mesma forma, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau, que não acolheu a alegação de incompetência da justiça estadual e consequente nulidade do cumprimento de sentença.

Como já manifestado em sede de cognição sumária, após análise detida dos presentes autos e do processo principal, verifico que não assiste razão ao agravante, pois não há documentos que demonstrem que a verba federal transferida por meio de convênio entre o Município e a União não se incorporou no patrimônio municipal, o que atrai a competência estadual para o julgamento da ação.

É cediço que as verbas transferidas à municipalidade oriundas de convênios celebrados com outros Entes da federação ficam sob a responsabilidade e administração do então Prefeito Municipal, o qual deverá, inclusive, responder por eventual prejuízo constatado em decorrência de má aplicação ou de desvio em sua destinação.

Destarte, tratando-se de pedido de ressarcimento, tem o Município, ora apelante, legitimidade ativa "ad causam" para pleiteá-lo, já que os valores recebidos em razão de Convênio firmado com o Governo Federal foram efetivamente creditados e transferidos à Municipalidade, incorporando-se, portanto, ao patrimônio do Município.

Sobre o assunto, em situações correlatas a dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem se posicionado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ. FNDE. PLANO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE/PDE. RESOLUÇÃO 019/2008.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO À ÉPOCA EM PRESTAR CONTAS DO RECURSO RECEBIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA MUNICIPALIDADE. PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência, no que tange à preliminar de incompetência da justiça estadual para analisar a questão posta em Juízo, verifico que esta não deve ser acolhida. Isso porque os Tribunais Superiores fixaram o entendimento de que não existindo, entre as partes, pessoas jurídicas de direito público dispostas no art. 109, I da CF, a competência para julgamento do feito deve ser da Justiça Estadual.
Ademais, mesmo intimada nos presentes autos, a União manteve-se inerte (ID Num. 1742763 - Pág. 1), o que denota seu desinteresse na presente demanda.

2. De mais a mais, considerado que as Prefeituras são classificadas como entidade executora (EEX), nos termos da Resolução, pelo recebimento execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas públicas e que o agravante estava à frente da gestão municipal à época, entendo, nesse momento processual, que laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao determinar que realize a prestação de contas.

3. Porém, fundamental a remessa ao recorrente dos documentos necessários para a realização de tal prestação de contas, uma vez que nesse momento processual não é possível aferir a veracidade das alegações de que esse teria ocultado ou retirado documentos da administração pública que seriam imprescindíveis para a prestação de contas. (TJ/PA, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 27.07.2020, Data da Publicação: 05.08.2020) – grifo nosso

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDEB. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 209,
STJ. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJPA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A competência da Justiça Estadual se estabelece para o processo e julgamento de investigação de irregularidades ocorridas com verbas da União já recebidas e incorporadas pelo Município (Súmula 209, STJ).

2. Na hipótese dos autos, segundo depoimentos prestados na ação movida pelo Ministério Público, estão presentes elementos que demonstram obstáculos à instrução processual, restando escorreita a decisão agravada.

3. O C. STJ firmou entendimento sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause danos ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à demanda (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/14).

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Data de Julgamento: 15.06.2020, Data de Publicação: 17.06.2020) – grifo nosso

O STJ, há muito vem decidindo no mesmo entendimento, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.
2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal.
3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018)."

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - EX-PREFEITO - CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA – VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES - ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES
. Conforme assentada jurisprudência do STJ: "Incorporam-se ao patrimônio do Município os recursos por ele recebidos em virtude de acordo ou convênio com o Governo Federal. Portanto, tem ele legitimidade para pleitear indenização ou ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados por suposto ato ilícito praticado por ex-Prefeito na execução do referido acordo ou convênio. Precedentes desta Corte." (REsp 885.800/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008. Grifei)"

Assim, a competência da Justiça Federal, em Ações de Improbidade Administrativa, é definida em razão da presença, na relação processual, de Pessoas Jurídicas de Direito Público, previstas no art. 109, I, da CF/88, e não pela natureza federal da verba sujeita à fiscalização do TCU.

Em outras palavras, a competência da Justiça Federal, em Ações de Improbidade, é definida pela pessoa, e não pelo objeto da lide.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que, da mesma forma como prevê o julgado acima transcrito, há a necessidade de uma "distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível", na medida em que os referidos enunciados são provenientes da Terceira Seção do C. STJ e versam sobre hipóteses de fixação de competência em matéria penal.

Com isso, no caso dos autos, nenhum dos entes elencados no inciso I do art. 109 da CF/88 figura na relação processual, seja na qualidade de Autor, réu, assistente ou oponente, logo, entendo que não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

P.R.I

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão, se protelatório ou infundado, estará sujeito a multa (art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do NCPC) e honorários recursais (art. 85, §§11 e 12, do NCPC)

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/04/2025